Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas declarações harmônicas e seguras da vítima e das testemunhas em Juízo, corroboradas pela prova pericial.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do 129, caput, do Código Penal (lesão corporal leve), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.